Tribunal: TJMT
Processo: 1034611-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034611-16.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMILSON SOARES SENA JUNIOR - CPF: 035.414.000-05 (RECORRENTE), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1034611-16.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.

1034611-16.2024.8.11.0041

Recorrente:
Iemat Sociedade Educacional Ltda.

Recorrido:
Edmilson Soares Sena Junior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. ALUNO BENEFICIÁRIO DE FIES INTEGRAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COISA JULGADA COLETIVA INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto instituição de ensino contra sentença julgou parcialmente procedente a ação de declaração de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débitos oriundos de contrato educacional e condenando a instituição ao pagamento de indenização por título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação está obstada pela coisa julgada material oriunda de ação coletiva anteriormente ajuizada; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão autoral; (iii) determinar se a cobrança realizada pela instituição de ensino, em desfavor de aluno beneficiado por financiamento integral do FIES, é legítima, com consequências quanto à configuração do dano moral e aos parâmetros de sua atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada proveniente de ação coletiva que visa a tutelar direitos individuais homogêneos somente impede ações individuais em caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, como ocorreu na Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, admite-se a propositura de ação individual, nos termos do art. 103, § 2o, do CDC.

4.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois a desistência de ação anterior antes da citação não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Ademais, as inscrições indevidas nos cadastros ocorreram em momento posterior e dentro do prazo quinquenal.

5.

Não há que se falar em “bis in idem”, pois a matéria confunde-se com a questão da coisa julgada coletiva já rejeitada.

6.

Comprovado, por meio de documentos extraídos do SisFIES, que o financiamento estudantil contratado pelo autor cobria 100% da semestralidade, inexistindo saldo residual, revela-se indevida a cobrança de valores adicionais pela instituição de ensino.

7.

A ausência de prova da existência de débito impugnado, ônus que incumbia à recorrente (CPC, art. 373, II), configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

A cobrança indevida e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ensejam indenização por dano moral, sendo este presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com retificação de ofício dos critérios de atualização da indenização.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada em ação coletiva de improcedência não impede a propositura de ações individuais por consumidores não participantes da lide.

2.

A cobrança de valores adicionais por instituição de ensino em desfavor de aluno beneficiário de FIES integral configura falha na prestação de serviço quando não comprovado saldo residual.

3.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral “in re ipsa”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI; 14; 81, III; 103, § 2o; CPC, art. 373, II; CC, arts. 405 e 406, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1849836/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 696269/SP; TJMT, RI no 1011511-58.2022.8.11.0055, j. 14.05.2024; TJMT, RI no 1027988-61.2021.8.11.0001, j. 11.12.2023; TJMT, AC no 1014873-18.2019.8.11.0041, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1034611-16.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.

1034611-16.2024.8.11.0041

Recorrente:
Iemat Sociedade Educacional Ltda.

Recorrido:
Edmilson Soares Sena Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Iemat Sociedade Educacional Ltda.

Ação:
de Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:
2.o Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 296372428)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos na lide, bem como condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, com incidência juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a partir da obtenção do extrato (
10/07/2024
), e correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296372432): defende reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; para que seja reconhecida a coisa julgada material coletiva oriunda da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, com trânsito em julgado em 10/07/2024; alternativamente para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

Contrarrazões
(Id. 296372439):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1034611-16.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.

1034611-16.2024.8.11.0041

Recorrente:
Iemat Sociedade Educacional Ltda.

Recorrido:
Edmilson Soares Sena Junior

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pela instituição de ensino contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo falha na prestação de serviço e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor era aluno da instituição de ensino, tendo contratado o FIES (Financiamento Estudantil) em 15/08/2014, sob o contrato no 10.1569.185.0007774-72, com cobertura integral do curso de Bacharelado em Medicina, que foi concluído com colação de grau em 29/04/2020.

Alega que teve conhecimento da existência de 12 (doze) dívidas inscritas nos cadastros restritivos de crédito perfazendo o montante de R$ 31.043,87 (trinta e um mil e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), oriundas de mensalidades do curso, apesar de sua condição de bolsista integral pelo FIES.

Em suas razões recursais, a instituição de ensino alega preliminarmente a ocorrência de coisa julgada material, decorrente do julgamento da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CADAM - Centro Acadêmico XII de Agosto de Medicina; a prescrição da pretensão, considerando que o autor já havia ajuizado ação idêntica anterior (Processo no 8019510-13.2019.8.11.0001) da qual desistiu; bis in idem processual, por reprodução de matéria já decidida.

No mérito, sustenta a legalidade da cobrança das diferenças não cobertas pelo FIES, argumentando que o financiamento estudantil não cobria integralmente o valor da semestralidade do curso de Medicina, havendo saldo residual a ser pago pelo estudante. Aduz que o contrato firmado entre o aluno e o FNDE prevê expressamente na Cláusula Quinta, parágrafo único, a responsabilidade do estudante pelo pagamento de eventuais diferenças.

Das Preliminares

1. Alegação de Coisa Julgada
:

A recorrente argumenta que a presente ação encontra-se obstada pela coisa julgada material decorrente da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto de Medicina (CADAM), julgada improcedente com trânsito em julgado em 10/07/2024.

Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas ações coletivas que tratam de direitos individuais homogêneos, a sentença somente produz efeitos “erga omnes” em caso de procedência do pedido. Em caso de improcedência, é assegurado aos interessados que não participaram do processo coletivo o direito de propor ações individuais, nos termos do artigo 103, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, III, E 103, III, E § 2o, DO CDC. EVENTO DANOSO. DIREITO INDIVIDUAL. RESGUARDO. 1.
A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III, e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido.
No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual." (AgInt no REsp 1849836/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023)”

No presente caso, não há demonstração de que o recorrido tenha figurado como litisconsorte na mencionada ação coletiva, tampouco tenha conferido poderes aos advogados atuantes naquela demanda. Assim, rejeita-se a preliminar.

2. Prescrição:

Em relação a ocorrência de prescrição, tendo em vista o ajuizamento anterior de ação idêntica (Processo no 8019510-13.2019.8.11.0001), da qual o recorrido desistiu, também não merece o acolhimento, uma vez que a desistência da ação anterior ocorreu antes da citação válida, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional. Bem como porque as cobranças impugnadas referem-se a débitos que teriam sido negativados posteriormente, conforme documentado nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
"o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois pelo princípio da “actio nata”, o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências"
(AgRg no AREsp 696269/SP).

No caso dos autos, considerando que a negativação ocorreu há menos de cinco anos do ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição, pelo que rejeita-se a preliminar.

3. Alegação de “bis in idem”:

Deixa-se de analisar a alegação de “bis in idem”, por se confundir com a preliminar de coisa julgada, já rejeitada com fundamento no artigo 103, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Do Mérito

A controvérsia restringe-se à legalidade das cobranças feitas pela instituição de ensino, em desfavor do autor, beneficiário de financiamento integral do curso por meio do FIES.

O conjunto probatório, especialmente os documentos oficiais extraídos do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES – IDs 296371892 a 296371899 e 296372396), comprova que o valor financiado correspondia à totalidade da semestralidade do curso, sem saldo residual a ser suportado pelo autor.

Outrossim, o termo de abertura do crédito estudantil juntado em Id. 296372396 demonstra inequivocamente que o valor a ser pago pelo estudante era "R$ 0,00", ou seja, não havia saldo residual a ser custeado pelo recorrido.

A recorrente, por sua vez, não apresentou elementos suficientes para comprovar a existência de diferença a ser arcada pelo estudante, limitando-se a documentos genéricos. Portanto, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a tese de que, sendo o aluno beneficiário de financiamento integral via FIES, é indevida a cobrança de valores adicionais pela instituição de ensino, a qual aderiu voluntariamente ao contrato de financiamento e deve buscar eventual diferença junto ao ente público, e não do estudante:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA

BENEFICIÁRIA
DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (
FIES
) NO IMPORTE DE
100
% - ADITAMENTO DE VALOR INTEGRAL DO SEMESTRE - REALIZAÇÃO DE APENAS UMA MATÉRIA – NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1011511-58.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ALUNO BENEFICIÁRIO DE FIES 100%. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES).
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores cobrados de forma indevida e que determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. 3. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. 4. Cumpre esclarecer que o aluno possui contrato de financiamento estudantil com 100% (cem por cento) do valor do semestre. Acontece que ao buscar realizar a rematrícula no primeiro semestre de 2019 a IES negou o pedido, sob o fundamento da existência de diferença de valores, realizando uma cobrança de R$ 9.288,99 (nove mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), os quais após negociação entre o aluno e a IES foram adimplidos pelo valor de R$ 7.077,00 (sete mil reais e setenta e sete centavos). 5.
Tendo em vista que o contrato de financiamento possuía previsão de pagamento integral da semestralidade, eventual diferença não poderia ser realizada diretamente pela IES ao aluno. 6. Logo, a cobrança fora dos termos do contrato existente e ainda, o impedimento de rematrícula, condicionando ao pagamento de diferenças de valores contratuais demonstra uma conduta abusiva por parte da instituição de ensino. 7.
(...). (N.U 1027988-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
–
COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A sentença suscinta não implica em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. 6 (TJ-MT 10148731820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)”

Comprovada, assim, a falha na prestação de serviço e a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, resta caracterizado o dano moral “
in re ipsa
”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1034611-16.2024.8.11.0041.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

Recorrido:
EDMILSON SOARES SENA JUNIOR.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do

SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o que segue:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025